Tribunal: STF
Processo: ARE 1561650
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DO ENTE ESTADUAL. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE NÃO CONSTATADA. PRETENSÃO FUNDADA EM NORMA TRIBUTÁRIA COM EFEITOS PATRIMONIAIS CONCRETOS. LC N. 190/2022. CUMPRIMENTO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 3º DO RECÉM SANCIONADO DIPLOMA LEGAL. OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE GERAL. DESCABIMENTO. TÉCNICA FISCAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS, QUE NÃO IMPLICA INSTITUIÇÃO NEM MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. ÓBICE À PRODUÇÃO DE EFEITOS NO MESMO EXERCÍCIO INEXISTENTE. ORIENTAÇÃO DO STF AO INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA NA ADI N. 7.066/DF. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE ASPECTO. RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE A SENTENÇA MANDAMENTAL DECLARAR APENAS O DIREITO À COMPENSAÇÃO. DECISUM AJUSTADO NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA OFICIAL CONHECIDA, COM AJUSTES NO JULGADO” (fl. 11, e-doc. 61).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 65).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.262 da repercussão geral. 



    Assevera que “permitir a restituição administrativa pela compensação escritural retroativa de créditos tributários é burlar o sistema de precatórios estabelecido pela Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 67).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 67).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “há clara identidade entre o pedido deste writ e o pedido efetuado no caso paradigma, qual seja, a autorização para restituição, nas modalidades de compensação escritural ou em pecúnia ou transferência a terceiros” (fl. 11, e-doc. 70).



    Salienta que “o STF não faz distinção entre a restituição em pecúnia e a compensação, sendo ambas consideradas como forma de restituição administrativa e, portanto, vedadas, sob pena de ofensa ao art. 100 da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 70).



    Ressalta que, “apesar de devolvida a matéria para análise expressa, o e. Tribunal de Justiça não fez a necessária distinção entre a hipótese dos autos e o que decidido pelo STF no Tema nº 1262, incorrendo inclusive em violação ao disposto no art. 927, inciso III, o art. 985, inciso I, e o art. 987, §2º, todos do Código de Processo Civil” (fl. 14, e-doc. 70).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Não há como acolher a postulação recursal do agravante, de que “a Corte de origem recusou-se a aplicar o entendimento fixado no Tema 1.262 desta Suprema Corte” (fl. 9, e-doc. 70).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.420.691-RG, Tema 1.262, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Plenário, DJe 28.8.2023).



    Não há como, nesta sede recursal, reapreciar a controvérsia decidida pelo Tribunal de origem para aplicar o Tema 1.262, pois a matéria referente à submissão da compensação tributária ao regime de precatório previsto no art. 100 da Constituição da República não foi objeto do paradigma de repercussão geral.



    A Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para afastar a aplicação do Tema 1.262, ressaltou tratar-se de compensação tributária, nestes termos:



    “(...) o acórdão embargado foi claro quanto à inviabilidade de restituição, seja pela via administrativa ou judicial, quando impetrado mandado de segurança, declarando-se o direito apenas à compensação de eventuais créditos ainda não atingidos pela prescrição (...).



    Outrossim, ressalta-se que ‘o reconhecimento do direito à compensação não ofende o art. 100 da Constituição Federal, que trata do regime de precatórios, o que afasta a aplicação dos Temas 831 e 1262 do Supremo Tribunal Federal’ (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0303015-07.2018.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 9-4-2024)” (fls. 1-3, e-doc. 65).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou que não se aplica à compensação tributária a tese fixada no Tema 1.262 da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “Direito tributário e constitucional. Agravo regimental em recurso extraordinário. Compensação tributária. Distinção entre compensação e requisição de pagamento. Inaplicabilidade dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. Distinção. Recurso inadmissível. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado da Federação, no qual se alegava violação aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. No acórdão recorrido havia sido reconhecida a possibilidade de compensação de valores indevidamente recolhidos a título de tributos, afastando-se a necessidade de submissão ao regime de precatórios. II. Questão em discussão 2. Verificar se a compensação de crédito tributário reconhecida judicialmente deve observar o regime constitucional de precatórios, conforme os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue a restituição de indébito via precatório da compensação tributária, reconhecendo que esta última não se submete, em regra, ao regime de pagamentos previsto no art. 100 da Constituição da República, afastando-se, assim, a incidência dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. 4. No acórdão recorrido, concluiu-se pela possibilidade de compensação de créditos tributários com base em legislação infraconstitucional, sem se determinar a restituição em dinheiro por via judicial, o que afasta a aplicação dos mencionados precedentes de repercussão geral. 5. Eventual ofensa à Constituição decorreria da interpretação de normas infraconstitucionais relativas à compensação tributária, o que configura violação indireta ou reflexa, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. 6. A mera repetição de argumentos já enfrentados pela decisão agravada, sem o acréscimo de fundamentos novos ou relevantes, não autoriza a reforma do julgado. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.542.612-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.5.2025).



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indébito Tributário. Compensação Tributária. Restituição Administrativa. Temas diversos. Inaplicabilidade do Tema 1.262. Legitimidade da Compensação tributária No Caso dos Autos. Infraconstitucional. Reexame de Provas. Ofensa Reflexa. Súmula 279 do STF. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário de acórdão que permitiu a compensação tributária em mandado de segurança. 2. A agravante alega a não incidência da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa direta ao art. 100 da Constituição, sob o argumento de que a Corte não faz distinção entre a restituição em pecúnia e a compensação, sendo ambas formas de restituição administrativas e, portanto, vedadas na sistemática de precatórios estabelecida na Constituição. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, no julgamento de mandado de segurança em que se reconhece indébito tributário, é legítimo permitir a compensação tributária. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido versou sobre compensação tributária, e não sobre restituição administrativa, sendo inaplicável o Tema 1.262 da repercussão geral, uma vez que aquele instituto não foi analisado no paradigma. 5. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a legitimidade do uso da compensação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.534.650-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.5.2025).



    7. Ademais, nesse contexto fático-jurídico e analisando os argumentos do presente agravo, há que considerar, ainda, o óbice jurídico referente à ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, não sendo possível aplicar, na espécie vertente, a sistemática da repercussão geral, como disposto no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Nas razões recursais a parte não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, de modo que é inadmissível o agravo, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Apesar de a petição recursal trazer preliminar de repercussão geral, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE n. 905.962-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’. 3. Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por encontrar óbice na Súmula 287 do STF, o que impede a eventual devolução dos autos à instância de origem para aplicação do Tema 1199 da repercussão geral. 4. Inexistência, no caso, de vício no aresto embargado que justifique a oposição destes embargos. 5. Embargos declaratórios rejeitados” (ARE n. 1.333.935-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).



    Inaplicável, neste processo, a tese fixada no Tema 1.262 da repercussão geral.



    8. O Desembargador Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por incidirem, na espécie, as Súmulas ns. 279, 280, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal, em decisão com os seguintes fundamentos:



    “Sob o pálio de violação ao art. 100 da CF, a insurgente sustenta, em linhas gerais, a impossibilidade da restituição administrativa de indébitos tributários, os quais devem, obrigatoriamente, sujeitarem-se ao regime de precatórios, tal como firmado no TEMA 1.262/STF. 



    No caso, extrai-se dos arestos combatidos que o Colegiado afastou a pretensão do ente estatal, bem como consignou a inaplicabilidade do TEMA 1.262/STF ao caso vertente, pois o ora recorrido busca o reconhecimento do direito à compensação tributária pura e simples e não a restituição propriamente dita do indébito na via administrativa. 



    Vislumbra-se, pois, que o Órgão julgador realizou a distinção entre a hipótese tratada nos autos - de compensação propriamente dita - daquela abrangida pelo RE 1.420.691, concernente ao TEMA 1.262/STF (‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’) - que se refere à restituição em pecúnia realizada no âmbito administrativo. 



    Portanto, conclui-se que a fundamentação tecida pela insurgente encontra-se dissociada da ratio decidendi empregada pela Corte de origem no que tange à distinção entre os institutos do direito à declaração de compensação tributária e da restituição administrativa do indébito tributário, o que atrai o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’; e ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’), diante da ausência de dialeticidade.



    (...) Em reforço, salienta-se que a Corte Suprema, ao analisar monocraticamente caso similar, reafirmou a distinção entre os dois institutos jurídicos ora em discussão e realizou o distinguishing do TEMA 1.262/STF em face da compensação tributária: ARE1481993/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.04.2024. 



    No mais, vislumbra-se que a controvérsia acerca das formas e critérios da compensação tributária extrapolam o âmbito constitucional a que se destina o reclamo extraordinário, exigindo a análise da legislação federal e local, bem como do acervo fático-probatório coligido aos autos, de modo que incide, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’; ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (fls. 1-2, e-doc. 68).



    No presente agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 279, 280, 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esses óbices de inadmissibilidade recursal serem superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título extrajudicial. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.544.097-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.503.567-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação de fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover nesta sede recursal.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora